Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-41.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000141-41.2018.8.14.0028

APELANTE: ELMOZANE GREGORIO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPROCEDÊNCIA -
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO - DESNECESSIDADE DE LAUDO DE POTENCIALIDADE LESIVA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

1. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como dos
depoimentos judiciais dos policiais rodoviários federais que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do réu. Delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03 que tem como
objeto jurídico a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, razão pela qual não há necessidade de exame pericial comprovando a potencialidade lesiva do armamento apreendido. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ELMOZANE GREGÓRIO DE LIMA (ID – 10249324), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Marabá
(
ID - 7551934
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), tendo sido a reprimenda corporal substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer apenas a absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de ausência de laudo pericial comprovando a potencialidade lesiva da arma apreendida.

Em contrarrazões (
ID - 10249326
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 10863704, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 10249153) o seguinte:

“Narram os autos de Inquérito Policial, instaurado mediante Flagrante Delito, tombado sob o n5184/2018.000021-4, que no dia 06.01.2018, por volta das 14h07mim, o denunciado ELMOZANE GRECORIO DE LIMA praticou o delito previsto no art. 14, Caput, da Lei ne 10.826/03.

Infere-se dos autos que no dia mencionado, agentes da polícia rodoviária federal estavam realizando ronda na BR222, ocasião em que pararam a motocicleta conduzida pelo denunciado ELMOZANE GREGORIO DE LIMA, durante a revista foi entrado com o acusado uma arma de fogo, calibre 36, tipo espingarda artesanal, desmontada, com treze munições do mesmo calibre não deflagradas.

Após ser conduzido à sede policial, o denunciado ELMOZANE GREGORIO DE LIMA confessou ser proprietário da arma apreendida, e que utiliza a espingarda para caçar.(...)”

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 10249322
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de absolvição por insuficiência de provas, sobretudo em razão de inexistir laudo atestando a potencialidade lesiva da arma apreendida, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

Tanto a materialidade do fato como a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos
através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, as testemunhas NELY BRITO DA SILVA e THALES MARCELO MAGALHÃES PERONI, policiais rodoviários federais, confirmaram os termos da acusação, relatando, em uníssono, que, estavam fazenda uma operação de rotina na BR-222, à altura do Bairro Morada Nova, no Município de Marabá, quando abordaram o recorrente, o qual vinha conduzindo uma motocicleta e portando uma espingarda, com 13 (treze) munições intactas, sem a devida autorização legal.

O réu não foi ouvido em juízo, uma vez que foi decretada a sua revelia.

Nessa perspectiva, vale dizer que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória quando comprovadas a materialidade e autoria do delito perpetrado pelo agente.
O depoimento dos policiais é meio idôneo e suficiente, quando em harmonia com as demais provas coligidas no processo e submetidas ao contraditório
. Sendo o réu assistido por Defensor Dativo e, assim, demonstrada a sua hipossuficiência econômico-financeira, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e a suspensão das custas do processo, nos termos do art. 98 do CPC.”
(TJ/MG, APR 0023132-78.2017.8.13.0414, 4ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Valéria Rodrigues Queiroz, j. 22/06/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a condenação pelo crime do art. 14 da lei 10.826/03 quando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, com destaque para os harmônicos e confiáveis depoimentos dos policiais inquiridos em solo judicial
. Recurso não provido.”
(TJ/RO, APR 0000744-68.2021.8.22.0002, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto – Juiz Convocado, j. 10/02/2023) (grifo nosso)

Ademais, é imperioso destacar, ainda, que o crime do art. 14, do Estatuto do Desarmamento é de perigo abstrato, ou seja, aquele em que o risco da conduta é presumido por lei, não se exigindo lesão a qualquer bem jurídico. Daí porque não há necessidade de exame pericial comprovando a potencialidade lesiva do armamento apreendido, já que o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, as quais estão em risco com o simples porte de armas e munições.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo
. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

(...)

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 626.888 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/08/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIME -
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI 10.823/06)
- RECURSO DA DEFESA:

1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO PROVIMENTO -
CRIME DE PERIGO ABSTRATO, CUJA CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO ARMAMENTO APREENDIDO OU QUALQUER RESULTADO NATURALÍSTICO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/PR, APL 0001932-31.2017.8.16.0123, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior, j. 12/04/2021) (grifo nosso)

Assim,
não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório.

Ato contínuo, malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, vê-se que foi aplicada ao apelante a pena mínima referente ao delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03, isto é, 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 23/04/2024